Tribunal: TJDFT
Processo: 0715851-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZELI SOUZA PONTES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que determinou a imediata expedição do mandado de reintegração/manutenção de posse, bem como aplicou a multa de R$30.000,00. A agravante sustenta que no processo de origem a agravada obteve apenas a manutenção da posse, sendo a reintegração pedido novo, não abarcado pela sentença exequenda. Afirma que, na ocasião do cumprimento do mandado, em 04/10/2015, a oficial de justiça que realizou a retirada dos portões que impediam a entrada no imóvel certificou (ID n. 15565873) a existência de um barraco no local, portanto não se trataria de construção nova. Alega que a agravada não requereu a retirada dessa construção à época. Aduz que o barraco de madeira não está no imóvel da agravada. Assevera que as alegações da agravada configuram fato novo posterior ao trânsito em julgado. Afirma ser necessário o auxílio de profissional técnico para verificar as delimitações do imóvel da agravada e verificar se houve esbulho. Insurge-se contra a aplicação da multa de R$30.000,00, sob o argumento de que não está tumultuando o processo, mas apenas exercendo seu direito de ação e de interpor recursos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão impugnada para extinguir o cumprimento de sentença e, caso assim não se entenda, para determinar a delimitação da área por profissional habilitado, bem como afastar a condenação ao pagamento de multa. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça para o presente recurso. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não se vislumbra a presença desses requisitos, notadamente a probabilidade de provimento do recurso. Na impugnação ao cumprimento de sentença (ID n. 19552864 do processo de origem) a agravante alegou que a área de 4 hectares que ocupa é diversa do imóvel sobre o qual a agravada exerce posse: [...] Inicialmente é importante esclarecer que o pedido de manutenção de posse feito pela requerente de uma área de 6 (seis) hectares que faz parte da gleba de terra abrangida especificada pela matrícula número 15.180, tal como consta na inicial bem como certidão de ônus juntada. Já a área de 4 hectares ocupada pela Requerida não está localizada no perímetro abrangido pela matrícula acima. [...] Em r. Sentença, bem como no recurso de apelação ficou reconhecido que a Requerida Zeli possui a posse de uma área na região, contudo em nenhum momento foi provado que a região ocupada compreende a mesma gleba de terras requerida pela Autora. [...] Ou seja, há uma nítida confusão a respeito das limitações das glebas rurais, aproveitada propositalmente pela Autora, pois é possível conferir pelos documentos anexos que a área ocupada pela Requerida é bem abaixo da registrada sob a matrícula 15.180, que é o objeto da presente demanda. [...] Cumpre salientar que a Autora relatou ocupação há 40 dias pela Requerida. Contudo, pela certidão da Sra. Oficiala de Justiça, é possível constatar que há plantações que NÃO condizem com o curto período de tempo indicado pela Autora. As fotos do local que estão anexas também atestam a ocupação da área há muito mais tempo, bem como a difícil delimitação das terras por oficial de justiça em virtude das características geográficas do local, possui terreno acidentado e mapa fechada que, por vezes, não é possível visualizar a construção e ocupação há apenas poucos metros de distância. [...] Assim, em virtude da dificuldade de localização geográfica de áreas rurais e suas delimitações é que a há necessidade de que seja realizado um levantamento topográfico com georeferenciamento da gleba de terra, a fim de conferir qual é o local exato da gleba de terra requerida pela Autora e registrada sob a matrícula 15.180. Enfim, o que pretende é a comprovação de que a gleba de terras requerida pela Autora e registrada sob a matrícula 15.180 não esta localizada na mesma área ocupada pela Requerida há muitos anos por ter adquirido legitimamente da própria Autora. Assim, para que se possa certificar de todas as alegações trazidas aos autos e em atendimento ao princípio da verdade absoluta, requer seja realizado perícia por profissional topografo indicado por esse D. Juízo, a fim de confirmar que área ocupada pela Requerida não está dentro da gleba de terras delimitada pela matrícula 15.180, ora objeto da presente demanda. Após, na decisão ID n. 25758848 do processo de origem, o magistrado suspendeu o cumprimento de sentença até o julgamento da ação de delimitação de terras n. 0703882-40.2017.8.07.0008, proposta pela agravante. A ora agravada interpôs agravo de instrumento n. 0701668-32.2018.8.07.9000, ao qual foi dado provimento para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme Acórdão n. 1.168.465, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DEMARCATÓRIA. MESMA ÁREA LITIGIOSA. OBJETIVO PROCRASTINATÓRIO. COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA. I - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por terem objetos distintos as ações demarcatórias e possessórias é desnecessário aguardar a correta delimitação da área para que a reintegração seja cumprida. II - O cumprimento de sentença transitada em julgado de reintegração de posse não pode ser obstado pelo simples ajuizamento da ação demarcatória pela executada que deu causa à turbação/esbulho. III - A autora da demarcatória não logrou demonstrar na ação possessória que detinha a melhor posse, havendo indícios de que a demarcatória não tem requisitos mínimos de admissibilidade, motivo pelo qual não pode obstar o prosseguimento da sentença de reintegração. IV - Deu-se provimento ao recurso. Julgado PREJUDICADO o agravo interno. (Acórdão 1168465, 07016683220188079000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 29/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em cumprimento ao acórdão, o magistrado proferiu a decisão ID n. 27575843, rejeitando a impugnação, nos seguintes termos: [...] Como bem ressaltado no acórdão de ID 16557216 – pág. 11 a parte não logrou comprovar que a área definida na inicial (ação possessória n. 2015.08.1.005087-2 ) abarca gleba por si ocupada. Ao revés, as testemunhas arroladas asseveraram que a área ocupada pela executada é área diferente da ocupada pela autora.. Desse modo, a posse por se tratar de matéria de fato, registre-se amplamente discutida e decidida na ação de conhecimento, enseja na vedação da perpetuação de litígios, de forma que a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, com o objetivo de reabrir a discussão do fato, caracteriza, portanto, ofensa à coisa julgada, não sendo, o meio capaz de modificar o resultado do julgamento do apelo. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO, para determinar a desocupação do imóvel. Todavia, não há informação nos autos de expedição de mandado de desocupação voluntária, desse modo necessária a regular intimação do(s) executados para a desocupação voluntária. Preclusa esta decisão, expeça-se mandado de desocupação do imóvel localizado no NÚCLEO RURAL BOQUEIRÃO, FAZENDA PARANOÁ/DF, SÍTIO CACHOEIRINHA OU CHÁCARA PEDREIRA COM ÁREA DE 6HA (SEIS HECTARES). Prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No tocante à obrigação de pagar quantia certa, deverá a parte autora, requerer as medidas constritivas para a satisfação do crédito. A agravante interpôs o agravo de instrumento n. 0701758-40.2019.8.07.0000 contra a decisão, no qual reafirmou que a área por ela ocupada não está dentro dos limites do imóvel da agravada; que a agravada deduziu pedido novo de reintegração de posse; que as construções e plantações no local demonstram o exercício de posse da área de 4 hectares há anos e, por fim, a necessidade de realização de estudo topográfico para delimitar as terras. Referidos argumentos foram examinados no Acórdão n.1.178.644, transitado em julgado em 16.07.2019, que negou provimento ao recurso, verbis: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DEMARCATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. I - O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, por terem objetos distintos as ações demarcatórias e possessórias, é desnecessário aguardar a correta delimitação da área para que a reintegração seja cumprida. II - A parte detém título judicial transitado em julgado, a ação de possessória e a demarcatória têm objetos distintos, e a autora da ação demarcatória (a agravante) não logrou demonstrar na ação possessória (ajuizada pela agravada) que detinha a melhor posse, havendo indícios de que a demarcatória não tem requisitos mínimos de admissibilidade. III - O cumprimento de sentença proferida na ação de manutenção de posse não pode ser obstado pelo simples ajuizamento da ação demarcatória pela executada (agravante) que deu causa à turbação/esbulho. IV - A recorrente exerceu o seu direito de ação, assegurado constitucionalmente (CF/88, art. 5o, XXXV), limitando-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, circunstância que não faz concretizar qualquer das hipóteses configuradora de litigância de má fé. Depois, a interposição de recurso é um direito previsto no Código de Processo Civil. Portanto, não se vislumbra qualquer indício de má-fé ou intuito protelatório no ato de recorrer. V - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1178644, 07017584020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 21/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravante novamente peticionou nos autos do cumprimento de sentença requerendo a suspensão para demarcação. O pedido foi indeferido pela decisão ID n. 41001106, havendo a agravante interposto o agravo de instrumento n. 0716937-14.2019.8.07.0000, no qual reafirmou a ausência de esbulho, a posse da área que ocupa, a presença da construção e plantações anteriores à data relatada pela agravada e a necessidade de perícia técnica para delimitar a área, verbis: [...] Em pedido de cumprimento de sentença, a Agravada alega que teve sua área NOVAMENTE ocupada pela Agravante nos últimos 40 dias, quando na verdade a Agravante sempre ocupou a área, tanto é que o pedido inicial de reintegração para Manutenção de posse, a pedido da Agravada, em virtude da Certidão emitida pelo Oficial de Justiça em 4/10/2015, ID 15565873, que se comprova que não houve ocupação indevida pela Agravante que justificasse pedido de reintegração. Portanto, desde o Trânsito em Julgado do pedido inicial – Manter a Agravada na posse - que ocorreu em maio de 2017, transcorreu quase 1 anos e não é crível que a Agravada tenha esperado tanto tempo, para só então requerer o cumprimento de sentença, fazendo com que o Juiz a quo acreditasse que foi mantida na sua posse e, tempos depois – 40 dias – é que a Agravante voltou a ocupar a gleba de terras. Isso jamais ocorreu. A certidão ID 1866700 relata que havia uma rústica construção no local, além de plantações diversas. Já as fotos juntadas pela Agravante, ID 19553244 e 19553280, nitidamente comprova-se que as plantações estão já em estado avançado de desenvolvimento, já produzindo frutos e, portanto, a alegação da Agravada de que teve nova ocupação recente é totalmente descabida – 40 dias – pois não haveria tempo para que a plantação estivesse já produzindo frutos. [...] Diante da construção na área, plantações para sustento familiar, da dúvida com relação se a Agravante está ocupando as terras reivindicadas pela Agravada, o cumprimento da sentença não pode prosseguir, sem que haja prova técnica, a fim de identificar qual perímetro foi adquirido pela Agravante e confirmar que a mesma não ocupa nem 1 m2 a mais do que a área que possui a posse há anos e foi vendida pela Agravada, e não adentra os limites da área da Agravada. Somente após a realizado por profissional que possui conhecimento técnico, é que será possível definir os limites cuja as partes exercem a posse e confirmará que a Agravante não invadiu nova área pertencente a Agravada. [...] A gleba de terra ocupada pela Agravante não está dentro dos limites da área requerida pela Agravada, conforme consta mencionada na r. Sentença pelo D. Juiz a quo: Esse recurso não foi conhecido em razão da preclusão da matéria e coisa julgada do acórdão anterior que a examinou. Feita essa digressão, constata-se que é a terceira vez que a agravante submete a este Tribunal os mesmos argumentos declinados no presente agravo de instrumento, a exceção da aplicação da multa de R$30.000,00, matérias estas que estão acobertadas pela coisa julgada e, portanto não serão objeto de exame. A multa foi arbitrada na decisão ID n. 27575843 do processo de origem, no valor diário de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), concedendo a agravante o prazo de trinta dias para desocupar o imóvel, nos seguintes termos: [...] Todavia, não há informação nos autos de expedição de mandado de desocupação voluntária, desse modo necessária a regular intimação do(s) executados para a desocupação voluntária. Preclusa esta decisão, expeça-se mandado de desocupação do imóvel localizado no NÚCLEO RURAL BOQUEIRÃO, FAZENDA PARANOÁ/DF, SÍTIO CACHOEIRINHA OU CHÁCARA PEDREIRA COM ÁREA DE 6HA (SEIS HECTARES). Prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No tocante à obrigação de pagar quantia certa, deverá a parte autora, requerer as medidas constritivas para a satisfação do crédito. [...] Há mais de 2 (dois) anos tenta-se ultimar a desocupação da área sem sucesso. Considerando o tempo transcorrido e o relato anteriormente feito dando conta da insistência da agravante na reiteração dos mesmos argumentos já examinados anteriormente, não se pode considerar que se trate apenas de regular exercício do direito de recorrer. Conforme bem destacado pelo magistrado na decisão recorrida, a agravante não arguiu na fase de conhecimento que a área por ela ocupada era diversa da área vindicada pela autora e, como dispõe o art. 508, do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Ademais, o magistrado acertadamente destacou na decisão ID n. 41001106 que “se a executada experimentar, eventual prejuízo, em decorrência do cumprimento da medida, deverá buscar o ressarcimento de modo adequado, não podendo o Judiciário, por vias transversas, ir contra a coisa julgada, de modo a proteger a alegada posse.” Assim, num juízo de cognição sumária, verifica-se que a conduta da agravante indica intuito de dificultar o cumprimento da ordem judicial justificando a aplicação da multa no patamar estabelecido na decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive a agravada, para apresentar resposta ao recurso.